Tribunal: TJMT
Processo: 1004986-02.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004986-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), OTONIEL MARTINS SOARES - CPF: 487.779.781-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ANA LUCIA LIMA RODRIGUES - CPF: 864.340.041-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA E INCÊNDIO
–
LEI MARIA DA PENHA
–
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
– PRISÃO DECRETADA OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA
EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
–PACIENTE QUE MANTEVE A ESPOSA SOB AMEAÇA NA RESIDÊNCIA, NAO SE ENTREGANDO A POLÍCIA E NÃO ACEITANDO O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO ATEOU FOGO NO BOTIJÃO DE GÁS CAUSANDO INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTRIBADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

PRETEXTO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 TJ/MT

– INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS D PRISÃO

– PRECEDENTES DO STJ – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não afirma a culpa do acusado, mas apenas busca salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima

Paciente denunciado por infringir o
artigo147 e art. 250 do Código Penal
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por haver ateado fogo na casa da ex-esposa, inconformado com o término da relação, dessa forma colocando em perigo a vida, a integridade física e o patrimônio da mulher.

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, do Código de Processo Penal em benefício de
OTONIEL MARTINS SOARES, qualificado, que nos autos nº. 1000108-65.2020.8.11.0022, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Narra a inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 30 de janeiro de 2020, por suposta incursão nos

artigos 147 e 250 do Código Penal, nos moldes da lei 11.340/06, contra a vítima
Ana Lúcia Lima Rodrigues
.

Sustenta o impetrante, as teses de: 1) ausência de descumprimento das medidas protetivas anteriormente decretadas, 2) falta de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, 3) ausência de requisitos da prisão preventiva, 4) existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente, 5) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Aduz que foi requerida a concessão da liberdade provisória em sede de audiência de apresentação, contudo, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id.35369971, 35369973), sendo posteriormente denunciado o paciente. (Id.35369974)

Ressalta,
a priori
, que não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas em desfavor do paciente de modo que o édito prisional não deve subsistir.

Informa que: “(...)
ainda que o delito praticado pelo paciente detenha uma certa gravidade, é pacífico o entendimento, de que a gravidade do crime, por si só, não é motivo que fundamenta a prisão preventiva do paciente”(sic.).
Ressaltando, na oportunidade, que a Autoridade Coatora está utilizando a prisão do Paciente
“como punição exemplar para a sociedade”.(sic.)

Argumenta ainda, que:
“(...)em nosso ordenamento pátrio vigora o Princípio da Inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Brasileira. A presunção de inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais, pois através dela o acusado passa a ser sujeito de direitos dentro da relação processual”.

A liminar foi indeferida (Id. 35897992), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 36751951, 36751952, 36751953, 36751954).Juntou documentos (Id.35369958, 35369960, 35369961, 35369962, 35369963, 35369965, 35369966, 35369968, 35369971, 35369973, 35369974, 35369977).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 28464467):

"HABEAS CORPUS – ARTIGO 147 E ART. 250, AMBOS DO CP, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 –

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESTRIBADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA –

A AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS NÃO OBSTA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

– ADEMAIS,

AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, TAMBÉM NÃO SÃO ÓBICES A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS E LEGAIS – INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS D PRISÃO

–

OUTROSSIM , A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA –

PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de OTONIEL MARTINS SOARES, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Assim, passo a análise das teses sequencialmente dispostas:

DA AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS.

Ante a tese sustentada de que se afigura ausente o descumprimento de qualquer medidas protetivas anteriormente decretadas pelo Juízo singular em desfavor do paciente que justifique a prisão preventiva. Consigno, que
a vítima
ANA LÚCIA LIMA RODRIGUES
declarou em sede policial:(Id.35369963)

“QUE tem um relacionamento com o suspeito acerca de 3 anos, e que tem 3 meses que o suspeito está morando na mesma casa em Pedra Preta, e que falou ao suspeito que não estava feliz com o relacionamento e que queria a separação, foi quando o suspeito pediu dinheiro para ir embora para Cuiabá, e que a depoente entregou o dinheiro hoje as 5 horas da manhã e foi trabalhar no JBS e quando voltou para a as residência encontrou o suspeito embriagado e descontrolado e xingando a depoente de vários nomes e batendo com uma toalha e puxando a vítima para o interior da residência a atear fogo no botijão de gás, foi quando a vítima percebeu que o suspeito tinha preparado para atear fogo na vítima, e que falou que ia matar a depoente, foi quando a vítima saiu correndo e ligou para a polícia militar e que a PM chegou e o suspeito trancou a casa e falou que iria se matar e eu a polícia militar chegou foi quando a porte de vidro explodiu e a PM entrou e tirou o suspeito, e que os caminhões pipa conseguiram apagar o fogo da residência que já tinha queimado a sala, área e quarto e telhado e que deseja representar em desfavor do Otoniel Martins Soares”. (Sic.)

Por conseguinte, é o relato da policial militar SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAÚJO, na fase extrajudicial,
in verbis
:

"[...] QUE essa GU em rondas no parque independente,quando recebeu uma ligação via telefone funcional da senhora Ana Lucia nos informando que seu ex-marido estava ameaçando atear fogo na residência, deslocamos até o local nos deparamos com suspeito trancado dentro da residência e falando que iria atear fogo na casa através de um botijão de gás e estava com um isqueiro na mão. A guarnição tentou dialogo com o suspeito e de imediato informamos ao capitão Bispo a real situação que diante da ameaça de incêndio acionou apoio de um caminhão pipa do posto locomotiva, apesar das tentativas de convencer o suspeito a se entregar com dialogo ele se mostrou irredutível e começou a colocar fogo no botijão de gás sendo que as chamas se alastraram rapidamente pela mobília da sala, o fogo se propagou rapidamente tomando enorme proporção com grandes tufos de fumaça preta saindo pelo telhado, assim essa GU fez o isolamento do local e feito contato com locais que possuem caminhão pipa sendo que chegou ao local a testemunha Flávio Rogério com o caminhão pipa da prefeitura momento em que deu inicio ao combate do incêndio. Após alguns minutos com a chegada do caminhão pipa do posto locomotiva conduzido pela testemunha Luiz Augusto (jabiraca) e por fim um terceiro caminhão pipa da algodoeira (dual). Enquanto o caminhão da prefeitura jogava água, o suspeito saiu da sala e foi para o quarto onde continuava falando que iria morrer queimado. Ao se aproximar da janela foi visualizado o suspeito com o isqueiro na mão colocando fogo na cama, de imediato foi apagado o fogo pelo senhor Flavio sendo que a guarnição conseguiu pegar o suspeito e retirá-lo pela janela, ao conduzir o suspeito até a viatura vários populares que se aglomeraram para ver o que estava acontecendo passaram a desferir socos e chutes contra o conduzido numa tentativa de linchá-lo. Até colocar o suspeito no camburão ele foi agredido por terceiros causando lesões na face não sendo possivel identificar os agressores. Ao ser questionada a vitima Ana Lucia relatou que por diversas vezes o conduzido fez ameaça contra sua pessoa inconformado com o término do relacionamento. Nada mais disse.[...]" (Sic.)

Cumpre salientar que, muito embora o art.147 do Código Penal, por si só, não conduza a permitir a segregação cautelar, contudo, extrai-se do contexto dos autos, que inexistem dúvidas de que o acusado provocou incêndio na residência em que vivia com a ofendida, expondo a perigo a vida, integridade física e patrimônio da vítima, de modo que assim preleciona o art.250 do Código Penal:

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa”.

A propósito o c. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4. No caso, após o término da instrução criminal, foi reconhecida a prática do crime de incêndio, por ter o ora paciente exposto a perigo o patrimônio das vítimas, sendo desnecessária a comprovação do risco à higidez física, nos termos do defensivo nas razões da impetração. Em verdade, o art. 250, caput, do CP tipifica a conduta de causar incêndio, expondo a vida, a integralidade física ou o patrimônio das vítimas a perigo
.
5. É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
. 6. Quanto à causa de aumento do art. 250, § 1º, II, "a", impõe-se a incidência da referida majorante ainda que a residência não estivesse desocupada no momento da prática delituosa, pois o texto legal menciona "casa habitada ou destinada a habitação".7. Writ não conhecido".(HC 437.468/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)(Negritou-se)

"HABEAS
CORPUS. CRIME DE
INCÊNDIO. INCIDÊNCIA
DA LEI
MARIA
DA
PENHA. PACIENTE QUE ATEIA FOGO À CASA
DA EX-NAMORADA POR SE RECUSAR AO REATAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA
DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA
DA VÍTIMA.
ORDEM
DENEGADA. 1.
Paciente denunciado por infringir o
artigo 250, § 1º, inciso II, alínea a, do Código Penal
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por haver ateado fogo na casa
da ex-namorada, inconformado com o término
da relação, dessa forma colocando em perigo a vida, a integridade física e o patrimônio
da mulher e dos seus filhos menores. 2 A prisão preventiva não afirma a culpa do acusado, mas apenas busca salvaguardar a integridade física e psíquica
da vítima. A gravidade concreta das ações justifica a constrição, ante a extrema agressividade demonstrada, que afasta outras medidas cautelares diversas
da prisão. 3
Ordem
denegada"
. (TJDF; HBC 2017.00.2.018658-7; Ac. 104.7553; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 14/09/2017; DJDFTE 22/09/2017) (Negritou-se)

Denota-se que a tese levantada pelo Impetrante, de que o paciente não descumpriu medidas cautelares anteriormente decretadas, não merece amparo, eis que há nos autos motivos relevantes que permitem a manutenção da prisão preventiva.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE.

Primeiramente, entendo que razão não assiste à Defesa quanto à alegação de carência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário. Destarte, para adequada análise dos fatos, impõe-se a transcrição da decisão, em síntese:

“[...] Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal.

Desta feita, verificando não existirem vícios formais ou materiais que possam macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Oportuno consignar que a presença do fumus comissi delicti consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Não obstante, forçosos ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Analisando os autos, verifica-se que o crime ocorreu dentro da casa da vítima, vez que, o acusado bateu e proferiu ameaças à vítima incendiando a residência no intuito de se matar, não dedicando a vítima sair de dentro do imóvel, momento em que esta conseguiu correr para a rua em frente de sua casa, acionando a Polícia. Após, com a chegada dos Policiais, o suspeito foi retirado do interior da residência que estava em chamas, evitando o intento de suicídio do acusado, o qual ainda foi agredido por populares que presenciavam os fatos, sendo preso em flagrante.

A materialidade do delito está caracterizado pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

Os indícios suficientes de autoria estão corroborados pelas declarações constantes no auto de prisão em flagrante.

Desta forma, verifico, pois, a presença dos pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimentos de testemunhas.

Assim, vejamos o disposto no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação à pessoa do indiciado, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública.

Insta mencionar que os atos praticados pelo acusado afrontam a paz social como um todo, causando uma repercussão e inconformismo na sociedade em que está inserido, criando temor coletivo, o qual tentou se suicidar, expondo a vítima em risco de morte ao incendiar a residência em que estavam, sendo ainda agredindo por populares, demonstrando a necessidade inquestionável de sua segregação cautelar, assegurando a garantia da ordem pública, requisito autorizativo do decreto preventivo disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCÊNDIO À RESIDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA 1 – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA – 2 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – 3 - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS -INSUFICIÊNCIA, PER SE, PARA REVOGAR A PRISÃO – 4 – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO - INAPLICABILIDADE – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - A prisão preventiva se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente, no que concerne ao risco de reiteração delitiva, quando o Paciente já tendo cometido crime de ameaça contra sua ex-companheira, e existindo Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor dela, reitera na ação delituosa, desrespeitando-a. 2 -Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que além de insuficientes, ou inadequadas, sequer, existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP; 3 – A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, não constitui motivo bastante para se revogar a prisão preventiva; 4 – Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.(N.U. 1006223-08.2019.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONSON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/06/2019, Publicado no DJR 12/06/2019)”.(grifo nosso)

Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I do Código de Processo Pena, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso em questão, trata-se de incêndio, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Oportuna, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a pratica dos delitos.

Neste caso, a prisão preventiva se faz necessário para garantir a ordem pública e, para barrar a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art.319 do CPP, uma ves que insuficientes, para coibir a sua conduta criminosa.

Assim, por entender que a medida de proteção deve ser imediatamente cumprida, determino:

A) Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência;

B) O pretenso agressor não poderá se aproximar das ofendidas, seus familiares e testemunhas, mantendo um limite de 200 metros de distância;

C) Não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

D) Está proibido de frequentar a residência da pretensa ofendida, o trabalho, casa de amigos, a fim de lhe preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

E) Separação de corpos;

Com relação aos demais pedidos requeridos, INDEFIRO-OS, haja visa que tais medidas deferidas suprem a necessidade de proteção da ofendida.

Intime-se o agressor, deixando-o ciente das proibições provisoriamente estabelecidas.

Advirto o ofensor que caso descumpra as medidas impostas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva nos termos do artigo 20 da lei 11.340/06. Havendo resistência do ofensor, ou caso se torne necessário, requisite-se o auxílio de força policial a qualquer momento, para garantir o efetivo adimplemento desta decisão, nos termos do artigo 22, §3º da lei 11.340/2006.

Certifique-se a vítima da concessão das medidas protetivas.

Serve a presente decisão como mandato, haja vista o caráter urgente da medida.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 inciso I, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante de Otoniel Martins Soares, convertendo-a em prisão preventiva. [...]” (Sic.)(Negritou-se)

Ocorre que a Autoridade Coatora deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da custódia provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.

Percebe-se, então, que a decisão prolatada pelo Magistrado de primeira instância, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante, encontra-se fundamentada com base em elementos concretos. Certo é que os pressupostos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. Tal fato, afasta qualquer pecha de ilegalidade no tocante a alegação de que não fora apresentada fundamentação idônea no decreto prisional.

Ademais, a jurisprudência deste e. TJ/MT:

"HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR INDEFERIDO. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. DESCUMPRIMENTO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NO
ARTIGO 313, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PREDICADOS INEFICIENTES DIANTE DO QUADRO FÁTICO EXPOSTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio descrito no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
e mostra que a prisão cautelar se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas ameaças, tentativa de incêndio da residência da vítima, praticado pelo paciente, é de se considerar suficientemente fundamentada, especialmente quando os elementos concretos dos autos denotam o risco concreto no caso do paciente ser posto em liberdade, concretizando as ameaças assacadas contra a vítima. As condições pessoais favoráveis não são, por si só, garantidoras da liberdade provisória, quando se fizerem presentes elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar". (TJMT; HC 94621/2016; Nova Monte Verde; Rel. Des. Juvenal Pereira
da Silva; Julg. 27/07/2016; DJMT 08/08/2016; Pág. 135)

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

É cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, restou decretada pelo juízo singular para
garantia da ordem pública
e
para evitar a reiteração delitiva
. Destarte, sobre o tema, colhem-se as lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Ademais nos termo do art.313 e incisos do CPP, que assim dispõe:

"Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Desse modo, são relevantes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, ante o fato dele ter agido sob a influência de bebida alcoólica, bem como ter puxado a ofendida para o interior da residência para logo em seguida, atear fogo no botijão de gás, causando incêndio em diversos cômodos da casa, expondo a vida de ambos em alto risco, não se concretizando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que a polícia militar e o corpo de bombeiros, obtiveram êxito em salvar a vida da vítima e realizar a detenção do paciente.

Assim, da detida análise do processo, observo que se trata de uma situação grave, vez que o paciente, em tese, incendiou a residência sendo necessário diversos caminhões pipa para conter o fogo.

A propósito é o aresto de minha relatoria:

"A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.”
(HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013).
(g. n.)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

"HABEAS CORPUS. Vias de fato (
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
), ameaça (
art. 147, do cp
), violação de domicílio (
art. 150, do cp
) e incêndio em casa habitada (
art. 250, §1º, II a, do cp
). Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. Lei Maria da penha. Ausência de constrangimento ilegal. Garantia da ordem pública e segurança da vítima. Ordem denegada. Não há constrangimento ilegal quando a decisão que decreta prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos dos autos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do não cumprimento de medida protetiva de urgência prevista na
Lei nº 11.340
/2006 (lei Maria da penha)". Habeas corpus crime nº 1.501.642-32 (TJPR; HC Crime 1501642-3; Ponta Grossa; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luis Carlos Xavier; Julg. 31/03/2016; DJPR 11/05/2016; Pág. 796)

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, assim o entendimento do Pretório Excelso,
in verbis
:

“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Perfilha o mesmo entendimento o C. STJ:

“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE.

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO do ART.319 CPP.

Convém notar, outrossim, que as medidas cautelares diversas da prisão no presente caso mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que estão sendo apurados.

No caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
OTONIEL MARTINS SOARES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020